Tribunal: TJMT
Processo: 1041435-82.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041435-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADJALMA GONCALVES - CPF: 397.450.661-68 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1041435-82.2022.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ADJALMA GONÇALVES

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CAMA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que adquiriu produtos (cama, colchão, TV’s e cômodas) junto a recorrida em 12/11/2021, sendo combinada a entrega para 20/12/2021, em razão da inauguração de sua pousada para as festas de final de ano, Natal e Reveillon.

Que ocorreu atraso na entrega, causando reclamação no PROCON em 22/12/2021, sendo a mercadoria entregue em 29/12/2021, com 9 dias de atraso.

A Recorrida comprova nos autos que apesar do infortúnio, efetuou a entrega ainda na esfera administrativa, apesar dos 9 dias de atraso.

A parte Autora ajuizou a presente ação em 22/06/2022, e não comprova que de fato ocorreu a inauguração de sua pousada antes da entrega dos móveis, tão pouco que haviam reservas feitas que foram frustradas/canceladas.

Observa-se que o problema já foi solucionado, e que os produtos foram entregues antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

O ser humano deve ter um mínimo de tolerância existencial para que possa conviver de forma plena e equilibrada em sociedade, não sendo crível que a presente ação seja apresentada ao Poder Judiciário, de forma totalmente desnecessária, contribuindo para os atrasos de julgamentos de ações que realmente sejam necessárias, registrando que todo o processo tem um custo, alguém está pagando pela gratuidade de justiça da parte autora, que deveria refletir sobre isso, quando, em momento futuro tentar buscar o Poder Judiciário de novo, que o faça com um mínimo de reflexão e não com a mera vontade de ganhar uma indevida indenização, como no presente caso, o que se reprova desde já.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023